Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-04.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002066-04.2020.8.14.0125

APELANTE/APELADO: ANDRESON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE.

PROCEDÊNCIA.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE OPERADA EM 1/6. 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE E PENA APLICADA ENQUADRAR-SE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 33, §2º ‘B’ DO CÓDIGO PENAL. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para diminuir a pena base fixada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, tornado a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

50 (cinquenta) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ANDRESON ARAÚJO DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 7150682, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, caput, do Código Penal
(Roubo) a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias multa,
sob regime inicial
fechado
.

Segundo os termos da denúncia:

“Consta dos autos inquisitivos inclusos, que por volta das 10h horas do dia 9 de agosto de 2020 a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de possível crime de roubo ocorrido em um pequeno comercio situado na Avenida Presidente Vargas, nesta cidade.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o autor do delito imobilizado por populares. Segundo informações colhidas, Andreson Araújo da Silva, adentrou no estabelecimento da vítima João Francisco, também conhecido por “João Alagoano”, ocasião em que subtraiu mediante violência, a quantia de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) em espécie, que estava no interior do bolso da vítima.”

A denúncia foi recebida em 23/09/2020.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação ID 7150684, requerendo a redução da pena fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 7150689), debatendo as teses defensivas, pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, (ID 8124859), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A defesa do recorrente requer a redução
da pena base fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente
ANDRESON ARAÚJO DA SILVA
, às sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) DIAS MULTA, SOB REGIME INICIAL FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa,
considerando, nesta fase 06 (seis) circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto, e imobilizou a vítima idosa com uma corda em seu pescoço, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Observa-se quanto aos
antecedentes
que o apelante é primário na forma da lei,
logo, tal circunstância deve ser considerada
favorável.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “ganância e cobiça” são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
devem permanecer como desfavoráveis ao agente, a medida que o réu abordou a vítima dentro de uma estabelecimento comercial onde circulavam muitas pessoas, causando grande tumulto.

Entendo que as
consequências
devem permanecer negativas, em virtude da vítima ter sofrido lesões, onde precisou de assistência médica em virtude da violência empregada.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar três delas como circunstâncias negativas (antecedentes, motivos e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para 06 (seis) anos e 08 (seis) meses de reclusão 60 (sessenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6. cumpre destacar que o apelante não era menor de 21 anos à época do fato.

O réu pretende a aplicação da atenuante de confissão espontânea, ocorre que apesar de ter confessado o crime e fazer jus a referida atenuante, o magistrado na sentença a quo equivocadamente aplicou a redução em virtude do réu ser menor de 21 anos.

Assim, diante do erro material da sentença, de rigor manter a redução aplicada na segunda fase, uma vez que o apelante já foi beneficiado com a atenuação da pena, em 1/6, assim, aplicando a mesma fração, atenuo, nesta fase a pena para 05 (cinco) anos,

06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

50 (cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva do apelante Andreson Araújo da Silva
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

50 (cinquenta) dias-multa.

No que tange a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, observo que o magistrado sentenciante não justificou o motivo pelo qual definiu o regime mais gravoso.

O réu não é reincidente.

Os Tribunais Superiores se posicionaram no sentido de que não há óbice em estabelecer regime menos severo, quando o condenado não for reincidente, e quando a pena aplicada enquadrar-se parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º ‘b’ do Código Penal.

Portanto,
não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores e, no caso em análise, isso não aconteceu,
verbis:

Súmula 718 do STF
: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.

Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Diante de tais considerações, o caso dos autos demanda o abrandamento do regime para
o semiaberto
, seguindo os comandos contidos na letra "b" do § 2º do art. 33, do Código Penal.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Andreson Araújo da Silva e lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, tornado a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

50 (cinquenta) dias-multa, sob
o regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 11/05/2022